Tribunal: TJSP
Processo: 1001719-64.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Embargos de declaração. Pretensão de revisão de mérito e prequestionamento. Embargante que não se dirigiu, em nenhum momento, ao v. Acórdão embargado, com o fim de revelar a existência de um suposto vício. Ausência de vícios. Efeitos infringentes. Somente é admitida a revisão do mérito se decorrência lógica do saneamento da omissão, contradição ou obscuridade. Desnecessidade de menção a

Ementa:
Embargos de declaração. Pretensão de revisão de mérito e prequestionamento. Embargante que não se dirigiu, em nenhum momento, ao v. Acórdão embargado, com o fim de revelar a existência de um suposto vício. Ausência de vícios. Efeitos infringentes. Somente é admitida a revisão do mérito se decorrência lógica do saneamento da omissão, contradição ou obscuridade. Desnecessidade de menção a dispositivos legais tidos por violados. Precedentes jurisprudenciais. Litigância de má-fé. Incidente manifestamente infundado. Multa devida de 1,5% sobre o valor da causa. Art. 80, VI, do CPC. Embargos rejeitados, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000187899
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001719-64.2018.8.26.0100/50002, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
DARCI MONTEIRO DA COSTA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos,
com observação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 13 de março de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto: 43797
Embargos de Declaração Cível No: 1001719-64.2018.8.26.0100/50002
Comarca: São Paulo
Embargante: Darci Monteiro da Costa
Embargado: Banco Santander (Brasil) S/A
Embargos de declaração. Pretensão de revisão de
mérito e prequestionamento. Embargante que não se
dirigiu, em nenhum momento, ao v. Acórdão
embargado, com o fim de revelar a existência de um
suposto
vício.
Ausência
de
vícios.
Efeitos
infringentes. Somente é admitida a revisão do mérito
se decorrência lógica do saneamento da omissão,
contradição ou obscuridade. Desnecessidade de
menção a dispositivos legais tidos por violados.
Precedentes jurisprudenciais. Litigância de má-fé.
Incidente manifestamente infundado. Multa devida
de 1,5% sobre o valor da causa. Art. 80, VI, do CPC.
Embargos rejeitados, com observação.
Darci Monteiro da Costa opõe estes declaratórios contra
o v. Acórdão de fls. 28/32, que rejeitou os embargos declaratórios
interpostos. O embargante busca a revisão do mérito do julgado, repisando
os argumentos levantados nas razões do recurso.
É o relatório.
O embargante pretende a reforma do v. Acórdão de fls.
28/32, que rejeitou os embargos declaratórios anteriormente interpostos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Para tanto, repisa os argumentos levantados nas razões
recursais.
Os embargos não prosperam. Explica-se.
Verifica-se que os presentes embargos representam mero
inconformismo da parte, pois o embargante nem sequer apontou a
existência de qualquer omissão, contradição ou obscuridade no v. Acórdão,
apenas limitou-se a tecer os mesmos argumentos visando à nova apreciação
do mérito.
Destaca-se que os presentes declaratórios não se
dirigiram, em nenhum momento, ao v. Acórdão embargado, com o fim de
revelar a existência de um suposto vício.
Como ficou assentado, em mais de uma oportunidade, o
objeto da pretensão do embargante encontra-se encoberto pela coisa
julgada, nos termos do que se decidiu na decisão de fls. 324 e no v.
Acórdão de fls. 332/336.
Assim, de rigor a rejeição dos presentes declaratórios.
Ademais, os efeitos infringentes somente são cabíveis
quando consequência lógica do saneamento de eventual omissão,
obscuridade ou contradição que integra a decisão embargada, hipótese não
verificada no caso em testilha.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e
do Supremo Tribunal Federal.
[a] STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.042.305/PR, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques, 2a Turma, DJe 16.04.2009;
[b] STJ, EDcl no MS 13.981/RS, Rel. Min. Nancy
Andrighi, DJe 30.03.2009;
[c] STF, EDcl em RE 199.167/SP, Rel. Min. Sepúlveda
Pertence, 1a Turma, DJU 08.05.1998.
Em relação ao prequestionamento, é desnecessária a
referência explícita a artigo de lei, ainda mais diante da ausência de omissão,
obscuridade ou contradição.
Nesse sentido:
[a] STJ, Edcl. nos Edcl. nos Edcl. no AgRg. no Resp. no.
1055169/RJ, 1o Turma, rel. Min. Luiz Fux, j. 15.06.10, Dje. 1o.07.10; [b]
STJ, EDcl no AgRg. no Ag. 1248961/DF, 1a Turma, j. 08.06.10, Dje.
29.06.10; [c] STF, RE. no. 598123 AgR/PI, 1a Turma, rel. Min. Carmen
Lúcia, j. 06.04.10, Dje. 30.04.10.
A parte opôs estes embargos de declaração nitidamente
com propósito de revisão de questão decidida e que não contem vício
algum a ser reparado. Sendo assim, se mostram incabíveis.
Por fim, a oposição destes novos embargos declaratórios,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sem qualquer fundamento a respeito do v. Acórdão recorrido, configura
hipótese de litigância de má-fé, uma vez que é evidente que se trata de
“incidente manifestamente infundado”, nos termos do artigo 80, inciso VI, do
Código de Processo Civil.
Dessa forma, de rigor a condenação do embargante ao
pagamento de multa de 1,5% sobre o valor atualizado da causa, nos termos
do artigo 81, incisos II e III do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos declaratórios,
com observação.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura eletrônica